Tribunal: TJDFT
Processo: 0716601-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CHAMAMENTO À ORDEM. REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS. REMESSA AO JUÍZO PREVENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO INCIDENTAL. DESCONSIDERAÇÃO DA OPÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA DEMANDANTE AO AVIAR A AÇÃO. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL. COMPETÊNCIA. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA (CPC, ART. 47). CONEXÃO. REUNIÃO DAS AÇÕES ENLAÇADAS. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não carece de fundamentação a decisão que, apreciando a pretensão de reconhecimento de incompetência do Juízo sob perspectiva diversa da apresentada pela parte postulante, alinhando-se ao já decidido, inclusive no grau recursal, determina, mediante os argumentos içados como lastro da solução, a reunião das ações já reconhecidas como enlaçadas por vínculo de conexão, não traduzindo a resolução, ademais, negativa de prestação jurisdicional se devidamente içados os fundamentos que a lastrearam.
2. A questão afeta à alteração da competência em razão da conexão é passível de ser resolvida até mesmo de ofício, pois dispõe sobre matéria de ordem pública por estar adstrita a direcionamento processual, ao passo que a junção de lides conexas somente pode operar-se quando transitam em juízos providos de idêntica competência funcional (CPC, art. 54), daí defluindo a legitimidade da decisão que, aferida a subsistência de decisão que reconhecera a conexão entre as ações diversas que transitam sob a jurisdição de juízos providos de idêntica competência funcional, determina sua reunião sob a competência do Juízo prevento, atinando ao já decidido, inclusive, via de provimento acobertado pela preclusão.
3. Conquanto configure verdadeiro truísmo que a cláusula eletiva de foro não dispõe sobre competência absoluta, mas territorial, pois de natureza relativa e, portanto, passível de ser objeto de convenção entre as partes (CPC, art. 63), não sobeja possível o acolhimento da postulação incidental aviada pela parte autora almejando o declínio de competência para processamento e julgamento da ação que promove com lastro na subsistência de cláusula de eleição de foro inserta em contrato que ajustara com terceiros estranhos à lide e em desconsideração à opção por ela mesmo realizada ao aviar a ação, traduzindo sua conduta, inclusive, comportamento contraditório e tangente à boa-fé processual.
4. Encartando a ação de reintegração de posse direito de natureza real, sua propositura deve se realizar no foro de situação da coisa, ostentando aludido Juízo competência absoluta para seu processamento (CPC, art. 47 e §2o), e, ademais, acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
5. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
6. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
7. Agravo de instrumento e conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.